Tribunal: TJSP
Processo: 0007256-69.2009.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários advocatícios. Erro material. Cabimento. Possibilidade de retificação, para que passe a constar o nome correto do embargante. Embargos acolhidos. Contradição. Inexistência. Memorial de cálculo apresentado pela FESP, e homologado pelo juízo "a quo", que possui critérios de cálculo diferentes daqueles apresentados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários advocatícios. Erro material. Cabimento. Possibilidade de retificação, para que passe a constar o nome correto do embargante. Embargos acolhidos. Contradição. Inexistência. Memorial de cálculo apresentado pela FESP, e homologado pelo juízo "a quo", que possui critérios de cálculo diferentes daqueles apresentados pelo embargante. Excesso na execução que justifica a fixação de honorários. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.